Tribunal: TJSP
Processo: 1006976-91.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Pedido de exibição dos documentos que embasaram a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que homologou a prova produzida nos autos e não fixou verbas de sucumbência. Pretensão de exibição de outros documentos e condenação da instituição financeira aos ônus sucumbenciais. INADMISSIBILIDADE: Em que pese a autora ter dado à ação o nome

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Pedido de exibição dos documentos que embasaram a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que homologou a prova produzida nos autos e não fixou verbas de sucumbência. Pretensão de exibição de outros documentos e condenação da instituição financeira aos ônus sucumbenciais. INADMISSIBILIDADE: Em que pese a autora ter dado à ação o nome de produção antecipada de provas, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de documento em razão do rito requerido na inicial. A ação proposta é inadequada e não mais prevista em lei. Processo que não é julgado extinto, sem julgamento do mérito, porque o réu deixou de recorrer e eventual modificação da r. sentença resultaria em "reformatio in pejus" para a apelante. Dessa forma, deve ser mantida a r. sentença.

RECURSO DESPROVIDO.